Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-86.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-86.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIENE CORDEIRO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX JORDAN PINHO BARRETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORA AULA DE 50 MINUTOS. LEGALIDADE. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias, ao fundamento de que a carga horária total semanal não foi excedida.

II. Questão em discussão: Discute-se se a suposta inobservância da divisão da jornada de trabalho imposta pela Lei nº 11.738/2008, com excesso de horas-aula destinadas à interação com os alunos, configura extrapolação da carga horária semanal contratada, gerando direito ao recebimento de horas extras.

III. Razões de decidir: A hora-aula no Município de Araci corresponde a 50 minutos, e não 60. A jornada de horas-relógio, somada às atividades extraclasse, permanece dentro do limite da carga horária contratada. A jurisprudência consolidada entende que o descumprimento da proporção de 1/3 para atividades extraclasse, por si só, não gera direito a horas extras, desde que a carga horária semanal total não seja ultrapassada. Inexistência de prova de que a servidora tenha excedido a carga horária contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A não observância da proporção de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, nos termos da Lei nº 11.738/2008, não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras, se não demonstrada a extrapolação da carga horária semanal contratada. É válida a conversão da hora-aula em hora-relógio para fins de apuração da carga horária efetivamente cumprida pelo professor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8001525-86.2021.8.05.0014, da Comarca de Araci– BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA